Tribunal: TJBA
Processo: 8012629-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012629-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ABELINO ALMEIDA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.
INTERRUPÇÃO DE DESCONTOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão
que
concedeu tutela antecipada determinando a suspensão das cobranças denominadas "PSERV" na conta do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A
gravante
que sustenta
ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, alegando que o agravado não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da cobrança e que a liminar se confunde com o mérito da demanda;
e excesso da multa por descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

(i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada; (ii) se a tutela concedida viola o devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (iii) se o valor da multa cominatória é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O juízo de verossimilhança necessário à concessão de tutelas de urgência nos termos do art. 300 do CPC é construído a partir do exame superficial dos elementos que circundam a demanda, resultando do convencimento de que a alegação é plausível.

5.
A ação integra as milhares de demandas propostas contra instituições financeiras que promovem descontos em contas bancárias por decorrência de negócios jurídicos possivelmente fraudulentos.

6.
A quantidade de casos semelhantes e as consequências patrimoniais lesivas para os consumidores levam à conclusão de que o direito invocado é verossímil e que a manutenção dos descontos tem aptidão lesiva concreta.

7.
A tutela provisória concedida liminarmente não afronta o devido processo legal por violar a garantia do contraditório e da ampla defesa, pois neste tipo de provimento o contraditório é apenas postergado, sem tolher da parte o direito à impugnação.

8.
A obrigação imposta ao banco não é complexa nem estranha à atividade diariamente exercida, tratando-se de abstenção e interrupção de descontos, providência inerente à atividade da instituição financeira.

9.
O fato de os descontos serem implementados mensalmente não inviabiliza a cominação de multa em periodicidade diária, pois a multa tem o propósito de estimular o cumprimento da ordem judicial no menor espaço de tempo possível.

10. T
endo em vista que a agravante é empresa privada de grande porte, presume-se capacidade econômica de vulto, razão pela qual não é possível reduzir o valor da multa, sob pena de não cumprir sua função coercitiva,
não havendo que se falar em excesso ou desproporção do valor de R$ 1
00,00 por dia
de descumprimento
, limitada a R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso não provido